Tribunal: TJSP
Processo: 1500830-33.2021.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Latrocínio – Recurso ministerial – Pleito de exasperação da pena-base e de decote da atenuante da confissão ou, subsidiariamente, de afastamento da compensação da atenuante com a agravante da reincidência, majorando-se a pena na segunda fase dosimétrica – Ausência de mau antecedente a ser considerado na primeira fase do cálculo dosimétrico – No que toca à personalidade do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Latrocínio – Recurso ministerial – Pleito de exasperação da pena-base e de decote da atenuante da confissão ou, subsidiariamente, de afastamento da compensação da atenuante com a agravante da reincidência, majorando-se a pena na segunda fase dosimétrica – Ausência de mau antecedente a ser considerado na primeira fase do cálculo dosimétrico – No que toca à personalidade do agente, é certo que, para o reconhecimento da referida circunstância judicial, faz-se necessária a produção de provas que permitam a análise do perfil subjetivo do agente, em seus aspectos moral e psicológico, a fim de que se afira se ele, de fato, possui caráter voltado à prática de infrações penais, o que inocorre no presente caso – As consequências do delito, no caso concreto, desbordam das ínsitas ao tipo penal, de modo a autorizar a exasperação da pena-base – Considerada na condenação a confissão, impõe-se a incidência dessa atenuante (art. 65, III, "d", do CP). Inclusive, tratando-se de apenas uma condenação geradora da recalcitrância, a compensação é integral entre tais agravante e atenuante – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.